Tribunal: TJMT
Processo: 0002577-34.2015.8.11.0004
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-04-30
Data de publicação: 2021-05-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

0002577-34.2015.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Entrada de aparelho telefônico de comunicação móvel em estabelecimento prisional]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), HEITOR GOMES DE OLIVEIRA - CPF: 040.319.471-78 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MPEMT - BARRA DO GARÇAS (APELADO), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURELIO RENE ARRAIS: Manifestou-se em plenário por ratificar o parecer escrito pelo provimento do recurso.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Apelação Criminal:

0002577-34.2015.8.11.0004

Classe CNJ:

198

Origem:

Juizado Especial Criminal de Barra do Garças/MT

Apelante(s):

Heitor Gomes de Oliveira

Apelada(s):

Ministério Público do Estado de Mato Grosso.

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

30 de abril de 2021

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. REVISTA PESSOAL. INGRESSO EM ESTABELECIMENTO PRISIONAL COM CHIP PARA CELULAR SEM AUTORIZAÇÃO LEGAL. CONDENAÇÃO PELO DELITO PREVISTO NO. ART. 349-A, DO CÓDIGO PENAL. ATIPICIDADE DA CONDUTA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

A conduta do acusado de ingressar na unidade prisional portando um chip de telefone, não caracteriza o delito previsto no Artigo 349-A do Código Penal, por se tratar de conduta atípica, portanto, não há como lhe imputar qualquer violação ao referido artigo, sendo a absolvição a medida que se impõe neste caso.

Recurso provido.

RELATÓRIO

Colendos Pares;

Trata-se de RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL contra a sentença que julgo procedente a denúncia, para condenar o acusado pela prática do delito previsto no artigo 349-A, por ingressar com um chip de telefone em unidade prisional sem autorização, aplicando-se a pena definitiva de 04 (quatro) meses de detenção, em regime inicial aberto.

Nas razões recursais, o Apelante requer a reforma da sentença condenatória sob o fundamento de o chip não se confunde com o aparelho celular propriamente dito, nem como rádio ou similar, bem como que no sistema penal brasileiro, deve-se observar o princípio da taxatividade, ou seja, as leis que tipificam crimes devem ser precisas, descrevendo com exatidão das condutas que objetivam punir, devendo ser reconhecido a atipicidade da conduta do Apelante, com base no art. 386, incisos III e VII, do Código Penal.

O ilustre representante do Ministério Público que atua na Turma Recursal em seu parecer opinou pelo conhecimento pugna pelo provimento do recurso de apelação, em observância ao princípio
nullum crimem, nulla poena sine praevia lege poenali
(não há crime nem pena sem prévia previsão legal).

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares;

O Apelante foi denunciado neste feito, como incurso na pena do artigo 349-A, pelo fato de que no dia 17 de janeiro de 2014, por volta das 20h00min, de forma livre e consciente, ingressou no estabelecimento prisional portando um chip de aparelho móvel sem autorização legal.

Transcrevo abaixo o delito tipificado pelo artigo 349-A, do Código Penal,
in verbis
:

“Art. 349-A
. Ingressar, promover, intermediar, auxiliar ou facilitar a entrada de aparelho telefônico de comunicação móvel, de rádio ou similar, sem autorização legal, em estabelecimento prisional.

Pena: detenção, de 3 (três) meses a 1 (um) ano.”.

No caso em tela é inconteste que durante a revista do Apelante que iria ingressar na unidade prisional, foi encontrado pelos agentes prisionais um chip de telefone da operadora Claro, conforme Boletim de Ocorrência nº 2015.16532, com o depoimento das testemunhas (agentes prisionais).

Entretanto, de acordo com o recente entendimento da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça. Entrar com chip telefônico em presídio não configura o crime previsto no artigo 349-A do Código Penal, conforme abaixo colacionado:

PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO.
INADEQUAÇÃO.ART. 349-A DO CP E TRÁFICO DE DROGAS. INGRESSO COM CHIP DE CELULAR EM ESTABELECIMENTO PRISIONAL. CONDUTA ATÍPICA.
PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. EXACERBAÇÃO DA PENA-BASE. MAUS ANTECEDENTES. CONDENAÇÃO ALCANÇADA PELO PERÍODO DEPURADOR DO ART. 64, I, DO CP. VALIDADE. AUMENTO DESPROPORCIONAL. READEQUAÇÃO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL VERIFICADO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO.

1. Esta Corte - HC 535.063/SP, Terceira Seção, Rel. Ministro Sebastião Reis Junior, julgado em 10/6/2020 - e o Supremo Tribunal Federal - AgRg no HC 180.365, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, julgado em 27/3/2020; AgR no HC 147.210, Segunda Turma, Rel. Min.

Edson Fachin, julgado em 30/10/2018 -, pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado.

2.
A conduta de ingressar em estabelecimento prisional com chip de celular não se subsume ao tipo penal previsto no art. 349-A do Código Penal, em estrita observância ao princípio da Legalidade, pois o legislador limitou-se em punir o ingresso ou o auxílio na introdução de aparelho telefônico móvel ou similar em estabelecimento prisional, não fazendo qualquer referência a outro componente ou acessório utilizados no funcionamento desses equipamentos.

3. A individualização da pena é uma atividade vinculada a parâmetros abstratamente cominados na lei, sendo, contudo, permitido ao julgador atuar discricionariamente na escolha da sanção penal aplicável ao caso concreto, após o exame percuciente dos elementos do delito, e em decisão motivada. Dessarte, às Cortes Superiores é possível, apenas, o controle da legalidade e da constitucionalidade na dosimetria.

4. O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento firme de que o tempo transcorrido após o cumprimento ou a extinção da pena não impede a análise desfavorável dos antecedentes, tendo em vista a adoção pelo Código Penal do sistema da perpetuidade.

5. Hipótese em que sendo pequena a ofensividade da conduta do agente (posse de 46,91g de maconha), tem-se como razoável o aumento da sanção inicial em 1 ano de reclusão, pela aferição desfavorável dos seus antecedentes (registro de 4 condenações anteriores pelo delito de roubo).

6. Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida, de ofício, para absolver o paciente do delito previsto no art. 349-A do Código Penal por ser atípica sua conduta, bem como para reduzir a pena pelo delito de tráfico de drogas para 7 anos de reclusão e 700 dias-multa, mantido o regime fechado.

(HC 619.776/DF, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 20/04/2021, DJe 26/04/2021).

O Relator,
Ministro
Ribeiro Dantas, com quem votaram os ministros Joel Ilan Paciornik, Felix Fischer, João Otávio de Noronha e Reynaldo Soares da Fonseca, justificaram a absolvição é decorrente da estrita ao princípio da legalidade. Tendo o legislador se limitado a punir, basicamente, “
o ingresso ou o auxílio na introdução de aparelho telefônico móvel ou similar em estabelecimento prisional, não fazendo referência a qualquer outro componente ou acessório utilizado para viabilizar o funcionamento desses equipamentos”,

a conduta praticada pelo detento é atípica.

Portanto, em face à atipicidade da conduta do acusado, a sua absolvição é medida que se impõe, nos termos do art. 386, VI, do Código de Processo Penal. Por isso, a sentença recorrida deve ser reformada.

Ante o exposto
, conheço do recurso de Apelação e,
dou-lhe provimento,
e absolvo o Réu do delito que lhe foi imputado, com fundamento 386, inciso VI, do Código de Processo Penal.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito, Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/04/2021